Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS PARA A CONDIÇÃO CLÍNICA DA PACIENTE E COM REGISTRO NA ANVISA. SPINRAZA (NUSINERSENA). PRELIMINAR. LITISCONSORCIO COM A UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ (TEMA 106). PREENCHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em se tratando de medicamento que, embora não padronizado pelo SUS, possui registro na ANVISA, não há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, portanto, afastada a competência da Justiça Federal para julgar a ação. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. Para o caso de medicamento com registro na ANVISA e não padronizado pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a exigência cumulativa de requisitos para fornecimento aos pacientes que deles necessitam: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
4. Preenchidos os requisitos estabelecidos pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, mister se faz a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do medicamento à autora, nos moldes prescritos pelo médico assistente.
5. Recurso conhecido e provido.